Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707106-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI EDSON AZEVEDO GOMES AGRAVADO: DIRETOR DE PESSOAL MILITAR DA PMDF, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Iuri Edson Azevedo Gomes contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em mandado de segurança (proc. no 0701331-13.2024.8.07.0018, ID no 187323242, págs. 1-4). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 56190877). 3. Na origem, em 17/5/2024, foi prolatada sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da demanda (ID no 197121540). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da demanda (ID no 197121540). 8. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. Registro que este Relator não foi avisado pelo recorrente de que o feito original foi extinto. Também não foi notificado pelo Juízo, o que ainda não é feito de forma automática pelo PJe. Tivéssemos essa informação, resultante da colaboração de todos, muito trabalho teria sido evitado. A ciência dessa decisão decorreu de diligência do Gabinete. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo de origem. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO